Tribunal: TJDFT
Processo: 0716167-53.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONSUMIDOR. LOTE. TERRENO. CONDOMÍNIO. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 543 DO STJ. TEMA REPETITIVO No 971 DO STJ. CLÁUSULA PENAL APLICÁVEL AO VENDEDOR.
1. Declarada a nulidade de contrato que criou obrigação abusiva ao consumidor (CDC, art. 51, IV), reconhece-se a culpa exclusiva do vendedor pela resolução do contrato e, consequentemente, a obrigação de devolver integralmente os valores pagos pelos consumidores (STJ, Súmula 543).
2. “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial” (STJ, Tema no 971).
3. Diante do pedido de aplicação da tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo no 971 pelo STJ, não há que se falar em condenação distinta da requerida na inicial quando a sentença determina a incidência de juros e multa previstos contratualmente apenas para o inadimplemento do adquirente.
4. Recursos conhecido e não provido.